Tribunal: TJDFT
Processo: 0718197-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CRIMES EM CONCURSO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE UM DOS DELITOS. READEQUAÇÃO DO REGIME. POSSIBILIDADE.
1. Se a fixação do regime mais gravoso na sentença condenatória se deu exclusivamente em razão da soma das penas, decorrente do concurso material de crimes, mostra-se possível a readequação do regime no caso de extinção da punibilidade de uma das condutas, em razão da prescrição da pretensão executória.
2. Agravo conhecido e provido.